Tribunal: TJMT
Processo: 0006887-23.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0006887-23.2011.8.11.0037
RECORRENTE (S): LUIS APARECIDO SOARES DA SILVA
RECORRIDO (S): LOANES DE FÁTIMA ARTUS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUIS APARECIDO SOARES DA SILVA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 122543499):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – NÃO IMPUGNAÇÃO DO MÉRITO – VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É inconsistente a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa se o juízo da causa expôs de forma satisfatória as razões em que firmou seu convencimento”. (N.U 0006887-23.2011.8.11.0037, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 23/03/2022).
Alega-se violação ao artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de ocorrência de cerceamento de defesa diante da não apreciação de superveniente (requisito temporal no curso da demanda) fato constitutivo do direito do recorrente de completar o prazo de usucapião no curso da ação, proferindo julgamento distinto das ações conexas (usucapião e reivindicatória), devendo ser reconhecida a nulidade da sentença.
Assevera que “(...) cabe demonstrar que a sentença do magistrado de primeiro grau, prolatada distintamente em cada processo, mesmo diante da conexão firmada pelo juízo, em expressa contrariedade ao que determina o art. 55, § 1o da Lei Federal no 13.105 de 2015, acabou por trazer prejuízo probante ao Recorrente, pois deixou de avaliar todo o material probante que interessava às causas conexas, maculando seu direito de defesa, pois prejudicou a apreciação do implemento do fato constitutivo superveniente, além de onerar em custas judiciais e honorários sucumbenciais, fazendo gerar cerceamento de defesa à parte hipossuficiente, pelo qual a nulidade há de ser reconhecida”.
Aduz ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 125613680).
Sem contrarrazões, conforme id. 128723695.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 55, § 1o, do CPC, amparada na assertiva de ocorrência de cerceamento de defesa diante da não apreciação de superveniente (requisito temporal no curso da demanda) fato constitutivo do seu direito de completar o prazo de usucapião no curso da ação, proferindo julgamento distinto das ações conexas (usucapião e reivindicatória), devendo ser reconhecida a nulidade da sentença.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) É inconsistente a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa se o juízo da causa expôs de forma satisfatória as razões em que firmou seu convencimento”. (...) Tais alegações são improcedentes, pois o juízo de origem fundamentou de forma satisfatória seu convencimento ao assim consignar (...)”. Em análise do caso, compulsando as alegações da parte requerente juntamente com as provas carreadas aos autos, constato que não restou demonstrado seu direito à usucapião especial de imóvel urbano, visto que não preencheu o requisito de lapso temporal, já que não conseguiu demonstrar a suposta posse anterior para ser somada à sua, bem como que os documentos juntados não são suficientes a demonstrar sua posse por 05 (cinco) anos ininterruptos” (g.n) (id. 122543499) (g.n).
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. JULGAMENTO "EXTRA PETITA". SÚMULA N. 284/STF JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. ARESTO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1 .(...).
4.No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, de modo a acolher a pretensão de reconhecer o cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, declarar a usucapião e revogar a tutela antecipada, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
5.(...).
7. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.002.996/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 27/9/2019). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...).
6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.7. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, LIV e LV, e 93, IX, da CF, o recurso especial é via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça